Tribunal: TJSP
Processo: 1508204-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1508204-
90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
HENRIQUE OLIMPIO DA SILVA e RAFAEL BERNARDO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso de apelação do sentenciado Rafael Bernardo
para redimensionar sua pena-base e estabelecer sua condenação à pena
definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença na forma como proferida, por estar
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; e negaram provimento ao
recurso de apelação do sentenciado Luis Henrique Olímpio da Silva, mantendo-
se sua condenação na forma como proferida pelo juízo do primeiro grau de
jurisdição. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
2
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228
Apelantes: Luis Henrique Olimpio da Silva e Rafael Bernardo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Giulia Lima de Melo
Comarca: São Paulo
Voto no 1838

Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas –
Conjunto probatório satisfatório – Penas de um dos
apelantes redimensionadas – Impossibilidade da aplicação
do redutor, da modificação do regime prisional e da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos
–
Recurso
da
defesa
de
um
dos
réus
PARCIALMENTE PROVIDO.
Através da r. sentença proferida nas folhas 373/382 do processado
(cujo relatório fica aqui adotado), o d. Juízo da 23a Vara Criminal do Foro Criminal
Central Barra Funda, da Comarca de São Paulo, entendeu por bem declarar a parcial
procedência da pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória e, por via de
consequência:
a) condenou o sentenciado Rafael Bernardo à pena de 6 (seis)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 650
(seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por suposta infração
ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006;
b) condenou o sentenciado Luis Henrique Olímpio da Silva à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por suposta infração ao disposto
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006;
c) absolveu a sentenciada Giulia Lima de Melo das acusações
que lhe foram atribuídas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
3
Inconformada, a defesa constituída dos sentenciados Rafael
Bernardo e Luis Henrique Olímpio Silva interpôs apelação, cujas razões recursais se
encontram nas folhas 430/449, através das quais pretende a modificação do julgado,
para ver absolvido o apelante Luis Henrique, por entender que o quadro probatório
produzido nos autos não sustenta o édito condenatório contra ele proferido, pois
baseado tão somente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, pretende o
redimensionamento das penas estabelecidas a Luis Henrique, com a aplicação do
redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, no seu grau máximo,
pois é primário, de bons antecedentes, e não foram produzidas provas indicativas de
que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa,
modificando-se o regime prisional para o menos gravoso e substituindo-se eventual
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por sua vez, o sentenciado Rafael pretende o redimensionamento
de sua pena-base, estabelecendo-se o mínimo legalmente previsto.
O Ministério Público ofereceu as contrarrazões constantes das
folhas 453/460, através das quais pretende a manutenção do julgado.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 469/473, a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Os apelantes foram condenados em razão do que consta da inicial
acusatória de folhas 2/5 do processado, no sentido de que, em data anterior ao dia 5
de abril de 2019, inclusive, em horário indeterminado, na cidade e comarca de São
Paulo, Luis Henrique Olímpio Silva, Rafael Bernardo e Giulia Lima de Melo,
associaram-se entre si para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Consta, também, da exordial, que no dia 5 de abril de 2019, na
Capital de São Paulo, por volta das 03h:30min, previamente associados para a prática
de tráfico de drogas, Luis Henrique Olímpio da Silva, na Rua Ascenso Fernandes,
altura do numeral 745, no Jardim Helena, trazia consigo, para fins de tráfico, 69

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
4
porções de cocaína na forma de crack, sendo 33 delas acondicionadas na forma de
papelotes, com peso líquido de 20g, e 136 acondicionadas em "eppendorfs", com
peso líquido de 74,8g, e 18 porções de maconha, com peso líquido de 91,4g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e Rafael
Bernardo e Giulia Lima de Melo guardavam e tinham em depósito, no interior da
residência situada na Rua José Martins Lisboa, numeral 100, no Jardim Helena, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 559 porções de cocaína, sendo 458 delas
acondicionadas na forma de papelotes, com peso líquido de 280,5g, e 101 delas
acondicionadas em "eppendorfs", com peso líquido de 43,1g, 131 porções de cocaína
na forma de crack, com peso líquido de 71,4g, e 120 porções de maconha, com peso
líquido de 605,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Segundo a inicial, os denunciados associaram-se para,
conjuntamente, exercerem o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo cada um deles
função específica pré-determinada na empreitada criminosa. Nesse contexto, os
denunciados Rafael e Giulia eram responsáveis por guardar e manter em depósito as
substâncias entorpecentes e entregá-las ao denunciado Luis, o qual transportava as
drogas ao ponto de tráfico situado na Rua Ascenso Fernandes, Jardim Helena e lá as
comercializava.
Narra, também, que os denunciados vinham assim atuando no
narcotrático quando, no dia 5 de abril de 2019, policiais militares que realizavam
patrulhamento pela Rua Ascenso Fernandes, Jardim Helena, avistaram o denunciado
Luis portando uma sacola e flagraram o momento em que ele, ao notar a
aproximação da viatura, se desfez da referida sacola e passou a agir como se
coletasse latas de alumínio no local. Diante de tal situação, a equipe policial resolveu
pela abordagem de Luis.
Afirma que, em busca pessoal, na posse do denunciado foi
encontrada a quantia de R$ 95,00 em espécie. Ao averiguar a sacola que ele
dispensara momentos antes, a equipe policial encontrou grande quantidade de drogas
de natureza variada, já distribuídas em porções individuais, prontas para a
comercialização. Conforme já descrito, a sacola continha 69 porções de cocaína na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
5
forma de crack, 169 porções de cocaína e 18 porções de maconha.
Afirma, também, a denúncia, que na oportunidade, o denunciado
Luis admitiu que estava no local com a finalidade de comercializar entorpecentes e
que ganhava R$ 80,00 por turno trabalhado na traficância. O denunciado ainda
informou aos policiais que os entorpecentes que ele comercializava eram fornecidos
por uma pessoa que residia na Rua José Martins Lisboa, número 100.
Aduz a inicial que os policiais militares dirigiram-se ao endereço
informado pelo denunciado, onde foram recebidos por Jânio, proprietário do imóvel
que franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Dentro da residência os agentes se
depararam com os denunciados Rafael e Giulia, ambos locatários do local, com quem
foram encontradas 559 porções de cocaína, 131 porções de cocaína na forma de
crack, e 120 porções de maconha, além de R$ 582,25 em espécie e anotações
referentes ao tráfico de drogas.
Aduz, também, que, na oportunidade, o denunciado Rafael admitiu
para os policiais ser o gerente da "biqueira" e integrante de facção criminosa, pelo
que os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia,
onde, interrogados perante a Autoridade Policial, permaneceram em silêncio.
Por fim, afirma a inicial que a enorme quantidade de entorpecentes,
a variedade, a forma de acondicionamento, aliadas às circunstâncias do flagrante
evidenciam que as substâncias de fato destinavam-se à comercialização ilícita, além
de atestarem a existência de associação voltada à nefasta atividade.
A materialidade delitiva está demonstrada em razão do conteúdo do
auto de exibição e apreensão de folhas 7/9 do processado; do boletim de ocorrência
lavrado, que se encontra nas folhas 19/24; do laudo de constatação de folhas 47/52;
do conteúdo do laudo de exame químico toxicológico definitivo constantes das
folhas 148/152, o qual foi conclusivo de que as substâncias apreendidas e vinculadas
aos autos são realmente drogas, isto é, cocaína e maconha; e do laudo de exame
pericial constante das folhas 264/268, este realizado nos manuscritos apreendidos,
tendo os senhores peritos concluído que o teor do contido nas anotações guarda
similaridade com aquelas comumente utilizadas no denominado "movimento" da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
6
venda de entorpecentes.
No tocante à autoria, é certo que, no transcurso do contraditório
constitucional e da ampla defesa, num primeiro ato judicial, foi colhido o
depoimento do policial militar Leandro Lima França, como se vê do conteúdo do
termo de audiência de folha 188 e da gravação contida no sistema SAJPG5,
oportunidade em que referido miliciano, ratificando o depoimento prestado na fase
extrajudicial (fls. 10/11), declarou que estava em patrulhamento, por volta das 02:30
horas da manhã, e avistou o sentenciado Luis Henrique na entrada de uma viela,
portando uma sacola, sendo que ao notar a presença policial, se desfez daquela sacola
e passou a sugerir que estivesse catando latinhas no chão, pelo que resolveram
abordá-lo e ao verificar o que havia no interior da sacola que ele havia dispensado,
constataram que se tratava de cocaína, maconha e crack, na quantidade especificada
no último parágrafo da folha 2 do processado. Relatou que realizada busca pessoal
em Luis Henrique, localizou a quantia de R$ 95,00 em seu poder direto, no bolso de
sua bermuda, cujo valor ele não soube dizer. Afirmou que, num primeiro momento,
Luiz Henrique negou a propriedade daquela droga encontrada, mas depois de novas
indagações acabou assumindo que estava no local praticando o tráfico de drogas,
percebendo a quantia de R$ 80,00 por turno de trabalho, informando que havia
acabado de pegar as drogas, indicando o local em que as retirou, sendo que a polícia
se dirigiu para o local indicado, onde foram atendidos pelo proprietário das casas de
aluguel que ali existiam, tendo referido proprietário indicado que na última casa é
que estaria um indivíduo que havia mudado para ali havia pouco tempo. Na casa
indicada, foram atendidos pelo apelante Rafael Bernardo, o qual, questionado,
indicou que havia droga no interior do guarda-roupas existente naquele imóvel por
ele locado, onde realmente encontraram toda a droga descrita no primeiro parágrafo
da folha 3 do processado, além da quantia de R$ 582,25 e cadernos com anotações
relativas ao tráfico de drogas. Afirmou que o réu Rafael admitiu que era o gerente da
"biqueira" e o fato de que era integrante de facção criminosa. Assim, foi dada voz de
prisão aos sentenciados, os quais foram conduzidos ao distrito policial.
No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo outro policial
militar atuante na ocorrência, isto é, a pessoa de Silas da Paixão Luz, como se vê do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
7
termo de audiência lavrado na folha 238 e da gravação contida no sistema SAJPG5, o
qual, embora não se lembrasse muito bem da ocorrência, acabou por ratificar o seu
depoimento prestado quando da lavratura do auto de prisão em flagrante (fls. 12/13),
esclarecendo como se deu a abordagem inicial realizada no sentenciado Luis
Henrique, quando encontraram as drogas que restaram apreendidas, além de dinheiro,
e as posteriores diligências realizadas, que culminaram com a detenção do apelante
Rafael e da sentenciada Giulia.
Por sua vez, em que pese a grave acusação que pesava contra si, o
apelante Luiz Henrique, na oportunidade de dar sua versão quando da lavratura do
auto de prisão em flagrante, preferiu fazer valer sua garantia ao silêncio, como se vê
do conteúdo da folha 16 dos autos, sendo que, no mesmo sentido, o fez o apelante
Rafael (fl. 17).
Já, na oportunidade do interrogatório judicial, o sentenciado Rafael
Bernardo, como se vê do termo de audiência de folha 239 e da gravação contida no
sistema SAJPG5, admitiu que guardava toda a droga que restou apreendida no
interior de sua residência, debaixo do piso, quando declarou que havia alugado
aquela casa havia pouco tempo e não sabia explicar o motivo pelo qual a polícia foi
até lá, onde guardava cocaína, maconha e crack, em porções individualizadas, as
quais foram apreendidas, assim como a quantia aproximada de trezentos reais, além
de cadernos e anotações da movimentação da droga. Afirmou que pela guarda da
droga ganhava R$ 350,00 por semana. Ademais, afirmou que não conhecia os
policiais militares atuantes na ocorrência, antes dos fatos, e que não é membro de
facção criminosa e teve condenações anteriores pela prática de tráfico de drogas.
Por outro lado, o sentenciado Luis Henrique, sob o crivo do
contraditório, como se vê do termo de audiência de folha 240 e da gravação contida
no sistema SAJPG5, negou a conduta que lhe foi atribuída na exordial, declarando
que naquele dia estava recolhendo latinhas para reciclagem, depois ingressou na
favela para comprar crack, mas antes mesmo que a adquirisse, gritaram "polícia",
tendo o traficante corrido e deixado a sacola para trás, quando foi abordado e os
policiais apreenderam a sacola que o traficante deixou para trás. Ademais, afirmou
que não indicou aos policiais a casa de Rafael e não entendeu porque os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
8
foram até a casa dele, não sabendo se algo foi apreendido lá, quem não conhecia.
Ainda, afirmou que conhecia os policiais de abordagens anteriores, os quais o
ameaçaram de prisão acaso o abordassem novamente.
Todavia, essa versão judicial ofertada por Luis Henrique restou
isolada no conjunto probatório trazido aos autos, pelo que não merece crédito.
De toda a prova produzida no transcurso da persecução penal, até
aqui analisada, se traduz a necessária certeza de que Luis Henrique foi abordado
pelos policiais militares atuantes na ocorrência, em local de conhecida traficância,
quando havia dispensado uma sacola com a quantidade e variedade de drogas
indicada no último parágrafo da folha 2 do processado, ainda, em poder de certa
quantia em dinheiro e, posteriormente, acabou por confessar que ali estava a traficar
e realmente indicou a residência do corréu Rafael, local de onde retirava a droga para
fazer a venda, tendo os policiais realmente encontrado a expressiva quantidade e
variedade de drogas descritas no primeiro parágrafo da folha 3 dos autos, os quais
esclareceram, inclusive, que toda a droga apreendida em poder de Luis Henrique,
como aquela apreendida no interior da residência de Rafael, estava embalada de
forma individualizada, pronta para o imediato repasse a terceiros, todas embaladas da
mesma forma.
Embora o apelante Luis Henrique tenha dito, em juízo, que os
policiais o haviam abordado em outras oportunidades e o ameaçado de prisão acaso o
encontrassem novamente, é certo que nada veio aos autos que comprovasse essa
alegação.
Pelo contrário, a prova produzida foi sempre no mesmo sentido,
nas duas fases da persecução penal, e não veio aos autos qualquer elemento de
convicção que revelasse que os policiais atuantes na ocorrência estivessem querendo
incriminar injusta e ilegalmente os réus, pelo que suas palavras são mais do que
suficientes a sustentar a acusação inicial atribuída, pela qual restaram condenados os
apelantes.
Ademais, a jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
9
aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido
em sua essência.
Nesse sentido é a jurisprudência majoritária:
- “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não tenham interesse próprio,
mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do Julgador” (JTJ-LEX

176/314).
Em antigo julgamento do E. Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, assim se decidiu:-
- “Não se pode a priori, negar valor a depoimento de
policial, pois todo cidadão tem em seu favor a presunção de
honestidade, máxime quando exerce função pública de
relevo. Como qualquer outro, o testemunho policial sujeita-
se à análise crítica do julgador, que lhe dará o valor
probante que merecer” Relator Juiz João Guzzo,
citado por J.L. de Azevedo Franceschini

Tóxicos fls. 215).
Em irrefutável decisão, o Excelso Pretório entendeu que:
- “O valor do depoimento testemunhal de servidores

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas
que as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
10
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”. (Doutrina e
Jurisprudência
HC
no 74.608-0-SP
1o -
Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO j. em
18.2.97, DJU 11.4.97, pág. 12.189);
- “Se nada existe nos autos que possa desabonar os
depoimentos de policiais não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele
ou quisessem perversamente prejudicá-lo, de ser confirmada a condenação neles
baseada”. (RT-
634/276);
- "O policial não está legalmente impedido de depor e o
valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório " (RT-530/372).
E mais:
- “...não se pode contestar, em princípio, a validade do
depoimento de policiais, pois o exercício da função não
desmerece, nem torna suspeito o seu titular, presumindo-se
em princípio que digam a verdade como qualquer
testemunha" (Julio Fabrini Mirabete
Processo
Penal Ed. Atlas, 1991, pg.292), e nesse sentido
ainda: RT- 325/327, 604/407, 609/324, 614/275,
616/286, etc.
Portanto, o testemunho de policiais merece fé até prova em
contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em
falsamente incriminar os réus, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra
qualquer possibilidade de que os policiais mentiram ou inventaram as diligências
para prejudicar de forma injusta os apelantes.
As circunstâncias da prisão em flagrante dos apelantes, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
11
depoimentos prestados pelos policiais atuantes na ocorrência, indicativos da
apreensão de drogas diversas e em quantidades expressivas, separadas de forma
individualizada, da mesma forma, além de dinheiro e anotações, a respeito das quais
os senhores peritos concluíram que "guarda similaridade com aquelas comumente
utilizadas no denominado "movimento" da venda de entorpecentes", a única
conclusão possível foi aquela a que chegou a i. Juíza sentenciante, isto é, a de que o
apelante Luis Henrique Olímpio da Silva, trazia consigo, para fins de tráfico, as
drogas que restaram apreendidas, num primeiro momento, e que o apelante Rafael
Bernardo guardava e tinha em depósito, no interior da residência situada na Rua José
Martins Lisboa, numeral 100, no Jardim Helena, para fins de entrega a consumo de
terceiros, as drogas que restaram apreendidas ao final da diligência policial, não
havendo nada a se modificar, em relação ao meritum causae.
Diante de tudo isso, não há como se acolher a tese de insuficiência
probatória levantada pela defesa técnica de Luis Henrique.
Assim, comprovadas materialidade e autoria do tráfico, passa-se à
análise da dosimetria penal.
A) Da pena estabelecida ao sentenciado Rafael Bernardo:
Na primeira fase da dosimetria penal, a i. juíza a quo estabeleceu a
pena-base acima do quantum mínimo, sob o fundamento de que Rafael conta com as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e parece ter o tráfico de drogas como meio de
vida, sendo que mantinha em depósito 458 papelotes de cocaína, 138 pedras de
crack, 101 pinos de cocaína e 120 trouxinhas de maconha e, ainda, guardava no
mesmo lugar R$ 500,00 provenientes da atividade ilícita, a par de manter verdadeira
contabilidade do comércio ilícito a que se dedicava, pelo que sua conduta tem grande
potencial lesivo, o que até entendo como idôneo, contudo, não indicou a fração de
aumento, pelo que redimensiono o aumento da pena mínima legal para a fração de
1/6 (um sexto), encontrando-se uma pena base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda fase, a i. Juíza sentenciante reconheceu a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea, o que há que ser mantido, pelo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
12
nesta fase, reduz-se a pena inicialmente encontrada, em 1/6 (um sexto), encontrando-
se, aqui, uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa. Além disso, a i. Juíza a quo, embora tenha reconhecido Rafael como
reincidente, entendeu por bem não aplicar a agravante genérica nesta fase da
dosimetria penal, por ter entendido que incidiria em bis in idem, já que utilizaria
referida circunstância para obstar o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/2006, e como o Ministério Público se conformou, nada há a ser modificado.
Assim, a juíza sentenciante afastou o redutor, diante da
comprovada reincidência apresentada por Rafael, pelo que fica redimensionada sua
pena para 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Como dito, o réu Rafael é reincidente e está sendo condenado por
crime equiparado a hediondo, sendo necessário aplicar um juízo de maior
reprovabilidade, mantendo-se o regime inicial fechado, e restando impedida a
substituição por restritivas de direitos (arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I e II, ambos do
Código Penal), sendo que a guia de recolhimento provisória foi expedida nos autos e
encaminhada ao competente juízo das execuções criminais, como se verifica do
conteúdo das folhas 397/398, e como o sentenciado é reincidente na prática de crime
doloso, há que se fazer uma análise dos requisitos objetivo e subjetivo para a
concessão de benefícios executórios, não havendo como se aplicar na espécie o
disposto no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal, até mesmo tendo em
conta o pequeno tempo de prisão cautelar do réu, sua reincidência, e a quantidade de
pena estabelecida, sendo que analisando a execução criminal instaurada em virtude
dos presentes autos, a qual recebeu o no 0000198-16.2020.8.26.0041, constatei que
há previsão para a progressão ao regime intermediário para 28/02/2023.
B) Da pena estabelecida ao sentenciado Luis Henrique Olímpio
da Silva:
Na primeira fase da dosimetria penal, pelo fato da i. juíza de piso
ter entendido que as circunstâncias judiciais não são de todo desfavoráveis ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
13
apelante Luis Henrique, estabeleceu a pena-base no mínimo legal, isto é, 5 (cinco)
anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, o que não há a se
alterar.
Na segunda fase, não havendo causas de aumento ou de
diminuição, a i. Juíza sentenciante manteve a pena-base estabelecida.
Por fim, entendeu que a causa de diminuição de pena prevista no §
4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, também não se aplicava a Luis Henrique, eis
que concebida para adequação da pena a conduta apenas eventual e de pequeno vulto,
o que não entendeu o caso dos autos, já que Luis Henrique trazia consigo 69 pedras
de crack, 33 papelotes de cocaína, 18 trouxinhas de maconha e 136 pinos de cocaína,
além de R$ 90,00 em pecúnia, angariado no comércio ilícito, em local apontado
como ponto de tráfico de intenso movimento, prenunciadas pelas circunstâncias do
evento (pois atuava remunerado por turnos e com abastecimento periódico), em
traficância organizada, conduta incompatível com a benesse legal, o que entendo
idôneo no caso concreto, já que, inclusive, tem inteira aplicação recente julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
- "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior
de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande
quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso
concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades
criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa
e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o
mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas
apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de
envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de
sua dedicação a atividades delituosas.
2. A elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade
de agentes envolvidos na trama criminosa – que perpassa pela
contratação e pela proposta de pagamento –, a forma de transporte
da substância entorpecente, a distância entre os estados da
federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
14
evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em
questão em favor da acusada, porquanto evidente que não se trata
de uma pequena traficante ou de uma traficante ocasional.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.881.892 - RELATOR: MINISTRO
ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Julgamento realizado
em 13 de outubro de 2020).
No mesmo sentido, confira-se o seguinte trecho de voto do
Colendo Superior Tribunal:
- "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício
legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos
pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles
que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n.
437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
11/6/2019).
Nesse contexto, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a Corte
Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande
quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a
denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração
em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a
elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para
aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua
dedicação a atividades delituosas.
Ainda:
- "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido
de que a elevada quantidade de drogas apreendida, tal como
ocorreu na hipótese, é circunstância que permite aferir o grau de
envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de
sua dedicação às atividades delituosas." (AgRg no REsp n.
1.870.949/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
6/10/2020).
Também o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do HC n. 111.666/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508204-90.2019.8.26.0228 -Voto no 1838
15
- "A apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite
concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a
atividades delitivas", circunstância "obstativa da aplicação da
referida minorante" (acórdão publicado no DJe de
23/5/2012).
Ademais, em que pese a quantidade de pena, o réu Luis Henrique
está sendo condenado por crime equiparado a hediondo, sendo necessário aplicar um
juízo de maior reprovabilidade, diante das circunstâncias do caso concreto, mantendo-
se o regime inicial fechado, e restando impedida a substituição por restritivas de
direitos (art. 44, I e II, ambos do Código Penal), sendo que a guia de recolhimento
provisória foi expedida nos autos e encaminhada ao competente juízo das execuções
criminais, como se verifica do conteúdo das folhas 395/396, a qual resultou na
execução criminal de no 0000262-26.2020.8.26.0041, havendo ali cálculo de pena
homologado com previsão de progressão ao regime semiaberto em 05/04/2021,
quando deverá se fazer uma análise dos requisitos objetivo e subjetivo para a
concessão de benefícios executórios, não havendo como se aplicar na espécie o
disposto no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal, até mesmo tendo em
conta o pequeno tempo de prisão cautelar do réu e a quantidade de pena estabelecida.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação do sentenciado Rafael Bernardo para redimensionar sua pena-base e
estabelecer sua condenação à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença
na forma como proferida, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06; e nega-se provimento ao recurso de apelação do sentenciado Luis
Henrique Olímpio da Silva, mantendo-se sua condenação na forma como
proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator